Tribunal: TJES
Processo: 5003725-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – RESSALVADA A PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – POSSIBILIDADE DE HAVER A PURGAÇÃO DA MORA EM CINCO APÓS O CUMPRIMENTO DO MANDADO LIMINAR – PREVISÃO DO ART. 3º, §§ 1º E 2º, DO DL N. 911/69 – VEDAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – LEGITIMIDADE – PRECEDENTES DO TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em cinco dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

2)
Cabe ao devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão, requerer a purga da mora, mediante o pagamento da integralidade do débito inadimplido, sob pena da consolidação em favor do credor fiduciário da posse e da propriedade plena do bem dado em garantia de alienação fiduciária, na forma do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

3)
É direito do devedor ser ressarcido em seu status quo, caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, daí porque se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora.

4)
Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não cabe possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

5
)
É dotada de prudência e cautela a determinação que impõe a retenção do veículo apreendido na comarca, haja vista que o §2º do art. 3º do DL nº 911/69 assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente seu débito, daí porque deve ser evitado o deslocamento do veículo para local distante neste interregno de tempo, pois dificultaria, sobremaneira, sua eventual devolução ao devedor, além de que, evita a praxe da instituição financeira de exigir do financiado o pagamento das despesas inerentes ao deslocamento do veículo de volta à sua origem.

6)
O emprego da expressão “até ulterior deliberação” na decisão agravada não significa, decerto, que o juiz pretenda manter o veículo na comarca até o julgamento final do processo ou momento outro para além do prazo previsto para purga da mora, cabendo ao agravante, se assim lhe aprouver, requerer o deslocamento do bem, caso o devedor não exerça o direito de purgar a mora.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003725-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: A. C. A. NEVES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco J. Safra S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 848501) que, em “
ação de busca e apreensão
”

ajuizada em face de
A. C. A. Neves
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, com a ressalva, contudo, de que o bem seja depositado na comarca, até ulterior deliberação.

Nas razões recursais (Id 848499), assim sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a decisão agravada consubstancia-se em uma pré-defesa, em favor do ora agravado, implicando em um favorecimento ao não cumprimento das obrigações contratuais antes pactuadas;
(ii)
depreendes-se do §1º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 que, apreendido o bem, sua possa será imediatamente consolidada nas mãos do credor, sendo plausível até mesmo a sua venda antecipada, na forma do §4º do art. 1º do mesmo diploma legal;
(iii)
uma vez executada a medida liminar, a instituição financeira tem a liberdade de exercitar todos os seus direitos de propriedade, podendo, inclusive, proceder à venda extrajudicial do bem para ressarcir-se, independentemente de prévia autorização judicial para tanto;
(iv)
deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia fiduciária e decorrido o prazo de cinco dias para a purga da mora, será propriedade do credor que, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade; e ainda que
(v)
não pode o juiz impedir sua venda e nem sua remoção dos limites da comarca porque tal medida implicaria descabida restrição do exercício da posse e da propriedade do credor, consolidados pela execução da medida antecipatória.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de que fosse atribuído efeito suspensivo e, na oportunidade, deixei de determinar a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, por não ter sido formada a relação processual (Id 850927).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco J. Safra S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 848501) que, em “
ação de busca e apreensão
”

ajuizada em face de
A. C. A. Neves
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com a ressalva, contudo, de que o bem seja depositado na comarca, até ulterior deliberação.

Nas razões recursais (Id 848499), assim sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a decisão agravada consubstancia-se em uma pré-defesa, em favor do ora agravado, implicando em um favorecimento ao não cumprimento das obrigações contratuais antes pactuadas;
(ii)
depreendes-se do §1º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 que, apreendido o bem, sua possa será imediatamente consolidada nas mãos do credor, sendo plausível até mesmo a sua venda antecipada, na forma do §4º do art. 1º do mesmo diploma legal;
(iii)
uma vez executada a medida liminar, a instituição financeira tem a liberdade de exercitar todos os seus direitos de propriedade, podendo, inclusive, proceder à venda extrajudicial do bem para ressarcir-se, independentemente de prévia autorização judicial para tanto;
(iv)
deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia fiduciária e decorrido o prazo de cinco dias para a purga da mora, será propriedade do credor que, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade; e ainda que
(v)
não pode o juiz impedir sua venda e nem sua remoção dos limites da comarca porque tal medida implicaria descabida restrição do exercício da posse e da propriedade do credor, consolidados pela execução da medida antecipatória.

Sob a alegação de que o agravado teria descumprido com as obrigações pactuadas em contrato de financiamento outrora celebrado entre as partes, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão em seu desfavor, tendo o juiz determinado a “
ENTREGA do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo
”, com a ressalva, contudo, de que o veículo seja depositado na comarca, até ulterior deliberação, sob as penas da lei (Id 848501), o que, por consectário lógico, também impossibilita a sua alienação pela instituição financeira.

Insurge-se o banco agravante, portanto, somente em face da ordem para que o veículo permaneça na comarca até ulterior deliberação.

Pois bem, na alienação fiduciária, como se sabe, o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, mas pode dele usufruir, ficando vedada a venda a terceiros enquanto não quitado o financiamento. Se demonstrar o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, o credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, recuperando, assim, a posse direta que havia sido entregue ao devedor.

Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 5 (cinco) dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Logo, cabe ao devedor fiduciante, em 5 (cinco) dias após o cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão,
requerer a purga da mora
, mediante o pagamento da integralidade do débito inadimplido, sob pena da consolidação em favor do credor fiduciário da posse e da propriedade plena do bem dado em garantia de alienação fiduciária, na forma do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim decidiu, firmando a tese no sentido que “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014).

Dessa forma, é direito do devedor ser ressarcido em seu
status quo
, caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, daí porque se mostra viável

a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora.

Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não cabe possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

Observo que o próprio agravante não discorda de que o prazo previsto para purgação da mora deva ser aguardado para que sua propriedade seja consolidada, tanto que sustenta nas razões recursais que “
deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia fiduciária e
decorrido o prazo de cinco dias para a purga da mora
, será propriedade do Agravante que, nos termos do Art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade
” (ID 848499, p. 5 – os destaques não constam do texto original).

Como se vê, é dotada de prudência e cautela a determinação que impõe a retenção do veículo apreendido na comarca, haja vista que o §2º do art. 3º do DL nº 911/69
1
assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente seu débito, daí porque deve ser evitado o deslocamento do veículo para local distante neste interregno de tempo, pois dificultaria, sobremaneira, sua eventual devolução ao devedor, além de que, evita a praxe da instituição financeira de exigir do financiado o pagamento das despesas inerentes ao deslocamento do veículo de volta à sua origem.

É dizer: em sendo permitida, desde já, a remoção do veículo para outra comarca e a sua alienação, o devedor estaria impedido de exercer o seu direito de quitar a dívida e resgatar o veículo, o que lhe é autorizado pela lei.

Por outro lado, eventual posicionamento da instância primeva, no sentido de impor restrições à remoção do bem até ulterior deliberação daquele juízo, mesmo após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, afrontará a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil, o qual disciplina que “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Nesse exato sentido, transcrevo a ementa de relevante aresto do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969,
após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus
. No entanto,
caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
.

3. Nessa linha de entendimento,
havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo
.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.

4. Recurso especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.790.211/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

In casu
, o emprego da expressão “até ulterior deliberação” na decisão agravada não significa, decerto, que o juiz pretenda manter o veículo na comarca até o julgamento final do processo ou momento outro para além do prazo previsto para purga da mora, cabendo ao agravante, se assim lhe aprouver, requerer o deslocamento do bem, caso o devedor não exerça o direito de purgar a mora.

A meu ver, ao vedar a remoção do veículo “até ulterior deliberação”, quis o nobre juiz dizer, tão somente, que irá se pronunciar após o decurso do prazo previsto para purga da mora pelo devedor.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.
É como voto
.

1
§2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – RESSALVADA A PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – POSSIBILIDADE DE HAVER A PURGAÇÃO DA MORA EM CINCO APÓS O CUMPRIMENTO DO MANDADO LIMINAR – PREVISÃO DO ART. 3º, §§ 1º E 2º, DO DL N. 911/69 – VEDAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – LEGITIMIDADE – PRECEDENTES DO TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em cinco dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

2)
Cabe ao devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão, requerer a purga da mora, mediante o pagamento da integralidade do débito inadimplido, sob pena da consolidação em favor do credor fiduciário da posse e da propriedade plena do bem dado em garantia de alienação fiduciária, na forma do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

3)
É direito do devedor ser ressarcido em seu status quo, caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, daí porque se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora.

4)
Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não cabe possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

5
)
É dotada de prudência e cautela a determinação que impõe a retenção do veículo apreendido na comarca, haja vista que o §2º do art. 3º do DL nº 911/69 assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente seu débito, daí porque deve ser evitado o deslocamento do veículo para local distante neste interregno de tempo, pois dificultaria, sobremaneira, sua eventual devolução ao devedor, além de que, evita a praxe da instituição financeira de exigir do financiado o pagamento das despesas inerentes ao deslocamento do veículo de volta à sua origem.

6)
O emprego da expressão “até ulterior deliberação” na decisão agravada não significa, decerto, que o juiz pretenda manter o veículo na comarca até o julgamento final do processo ou momento outro para além do prazo previsto para purga da mora, cabendo ao agravante, se assim lhe aprouver, requerer o deslocamento do bem, caso o devedor não exerça o direito de purgar a mora.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.